Tribunal: TJMT
Processo: 1008095-29.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-04-04
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008095-29.2017.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Exame de Saúde e/ou Aptidão Física]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA ALVES BEZERRA - CPF: 815.168.191-87 (ADVOGADO), TANIA BEATRIZ BATISTA DE SOUSA - CPF: 868.055.841-91 (IMPETRANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO E JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA,NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO ELIMINAÇÃO – EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO – CONTRAPROVA APRESENTADA APÓS INFORMAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO À IDENTIDADE DE TIPO DE AMOSTRA – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – AUSÊNCIA DE LESÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

“[...]
.

1 - Não configura ofensa a direito líquido e certo a eliminação do impetrante de concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar Estadual por não atender a requisito previsto no respectivo Edital, haja vista ter sido considerado inapto em decorrência de exame médico toxicológico (positivo para uso de cocaína). [...]”
(TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 352302-53.2013.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA).

2.

Para ser considerado como contraprova, é necessário que ambos os exames tenham sido realizados com o mesmo material colhido no primeiro exame, o que não é possível aferir pela documentação acostada aos autos, eis que não consta o exame apresentado à banca examinadora.

3.

“[...] Não é suficiente para respaldar a alegação de direito líquido e certo a apresentação de laudo toxicológico, produzido unilateralmente, sem contraditório e controle judicial, juntado após apresentação de informações. [...]”
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.18.041805-5/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho).

4.

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança interposto por TÂNIA BEATRIZ BATISTA DE SOUZA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS, consistente na sua eliminação do concurso público para o cargo de Agente Penitenciário do Sistema Prisional Feminino.

Alega a Impetrante que se inscreveu para o Concurso de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso (Edital no 001/2016 SEJUDH/MT), concorrendo para o aludido cargo.

Ao submeter-se ao exame de saúde, constatou-se a possibilidade de presença de cocaína em seu exame de sangue, o que foi combatido por via recurso, posto que se submeteu a contraprova, que apontou a inexistência de tal substância em seu organismo.

Aponta que foi sumariamente excluída do concurso, sem que sua irresignação fosse apreciada, em desacordo com o princípio da dúvida razoável e da presunção de inocência.

Destaca que
“[...] a análise dos elementos de informação contidos neste processo leva-nos a reconhecer a inexistência de prova penal convincente e necessária que permita, de modo
seguro
, a formulação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do ora Impetrante, no que concerne ao teor da imputação penal contra ele deduzida [...] (sic).”

(id. 937813).

Ressalta a possibilidade de ampla defesa e contraditório em âmbito administrativo, requerendo a concessão de liminar para que se proceda a reconsideração/reanálise da prova juntada aos autos, de forma que
“
seja refeita sua prova toxicológica no tocante à reconsideração, procedimento que em absoluto prejudica a integralidade do certame, e que garante a correta aplicação dos mandamentos constitucionais ao caso concreto”
(id. 937813).

A liminar foi indeferida (id. 1450661), sendo mantida em sede de agravo interno (id. 4980718).

Em suas informações, o Impetrado suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO e, no mérito, requereu a denegação da segurança (id.591056).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id. 6259734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Colenda Turma:

Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, impossível averiguar a sua análise uma vez que, tanto o ente público como a Impetrante não trouxeram aos autos o Edital que regeu o concurso público em comento.

Versa a presente Ação Mandamental acerca da eliminação de candidata do concurso público para o preenchimento do cargo de Agente Penitenciário do Sistema Prisional Feminino, porquanto constatada a presença de cocaína em seu exame toxicológico.

Alude a Impetrante que a presença de cocaína em seu organismo fora erroneamente lançado, o que foi comprovado por meio da contraprova realizada e apresentada com o recurso administrativo, o qual restou indeferido.

Consoante consignado na decisão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face do indeferimento da liminar, a prova requerida em sede de Mandado de Segurança deve restar incontestável.

Ocorre que, para ser considerado como contraprova, é necessário que ambos os exames tenham sido realizados com o mesmo material colhido no primeiro exame, o que não é possível aferir pela documentação acostada aos autos, eis que não consta o exame apresentado à banca examinadora.

Nesse sentido, já posicionou este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR – EXAME TOXICOLÓGICO – RESULTADO POSITIVO – ELIMINAÇÃO – CONTRAPROVA REALIZADA COM MATERIAL DIVERSO – EXCLUSÃO DO CANDIDATO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
O edital é a lei do concurso, preestabelecendo normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público.

Conquanto o exame toxicológico realizado na contraprova tenha janela de detecção maior do que o realizado pelo primeiro laboratório, que eliminou o apelante do concurso, não é possível atestar inequivocamente, eventual erro do primeiro exame, já que realizado com outra amostra. (Ap 138243/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 05/05/2017)

De igual maneira, manifestou a i. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob:

“[...]
Na realidade, os documentos acostados indicam que o 2o exame toxicológico fora realizado com novo material biológico, coletado após a impetrante ter consultado o laboratório e obtido a informação de que a amostra originária apenas poderia ser objeto de reanálise (contraprova) em caso de determinação judicial (id. 1518268).

(...)

Diante do exposto, não havendo prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, a manifestação ministerial é pela denegação da ordem.” (id. 629734).

Quanto a impossibilidade de acolhimento de prova juntada posteriormente à apresentação de informações pela autoridade coatora em Mandado de Segurança, considerando a sua natureza célere e a necessidade de prova pré-constituída, posicionaram-se os Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - CONTRAINDICAÇÃO NO EXAME TOXICOLÓGICO - EXAME QUE NÃO APRESENTA A JANELA DE DETECÇÃO EXIGIDA NO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA DEMONSTRAÇÃO DA APTIDÃO - INCOMPATIBILIDADE COM O INSTRUMENTO PROCESSUAL ELEITO - SENTENÇA REFORMADA.

- Para que possam ser compatíveis com os estreitos limites do mandado de segurança, elementos de caráter fático devem estar demonstrados mediante prova pré-constituída, ou seja, por meio de prova documental, apresentada concomitantemente à inicial, sem qualquer espaço para dilação probatória.

- Não é suficiente para respaldar a alegação de direito líquido e certo a apresentação de laudo toxicológico, produzido unilateralmente, sem contraditório e controle judicial, juntado após apresentação de informações.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.18.041805-5/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , 4a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2019, publicação da súmula em 08/03/2019)

Em que pese o argumento trazido pela Impetrante, quanto à suposta violação aos princípios da dúvida razoável e presunção de inocência, devem ser estes ponderados frente aos princípios da isonomia, que rege o concurso público:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO PÚBLICO SOLDADO - REPROVAÇÃO EXAMES PSICOLÓGICO E TOXICOLÓGICO 0 REGRA PREVISTA NO EDITAL - CONSTATAÇÃO DE COCAÍNA NO EXAME TOXICOLÓGICO - REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME - IRRELEVÊNCIA - PRINCÍPIO DA ISONOMIA. A regra editalícia que exige do concorrente exame toxicológico negativo afigura-se revestida de juridicidade, legalidade e legitimidade, pois volvida a prevenir o ingresso no serviço público de candidato afeito ao consumo de substâncias entorpecentes ilícitas diante da incompatibilidade do usuário para com o exercício do cargo e com as exigências subjetivas indispensáveis ao seu desempenho,
sendo irrelevante o fato do mesmo ter realizado novo exame posteriormente, em razão do respeito ao princípio da isonomia
. Não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.064137-9/001, Relator(a): Des.(a) Judimar Biber , 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2017, publicação da súmula em 22/03/2017)

Assim, não houve a demonstração de violação à direito líquido e certo diante da eliminação da candidata, cujo laudo toxicológico tenha – ainda que erroneamente – apontado como positivo para substância proibida, consoante entendimento dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. EXAME TOXICOLÓGICO POSITIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDITADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DENEGAÇÃO DO WRIT. 1 -
Não configura ofensa a direito líquido e certo a eliminação do impetrante de concurso público para o cargo de soldado da Polícia Militar Estadual por não atender a requisito previsto no respectivo Edital, haja vista ter sido considerado inapto em decorrência de exame médico toxicológico (positivo para uso de cocaína)
. 2 - Ausente direito líquido e certo, a denegação da segurança é a medida que se impõe. SEGURANÇA DENEGADA. (TJGO, MANDADO DE SEGURANCA 352302-53.2013.8.09.0000, Rel. DES. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, 2A CAMARA CIVEL, julgado em 28/01/2014, DJe 1485 de 1
3/02/2014)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça, DENEGO A SEGURANÇA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2019